Tribunal: TJSP
Processo: 1027281-90.2016.8.26.0053
Classe: Embargos de Declaração Cível / Convênio
Órgão julgador: Kleber Leyser de Aquino
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-04-24
Data de publicação: 2022-04-24

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO – Inexistência de omissão no julgado – Alegações que denotam intenção de rediscutir a matéria quanto à responsabilidade do embargante pelos ônus sucumbenciais fixados – Não cabimento – Acórdão que analisou a questão suscitada consignando, com base em elementos concretos, que o embargante seria condenado ao pagamento dos ônus sucumbenciais por ser detentor do

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO – Inexistência de omissão no julgado – Alegações que denotam intenção de rediscutir a matéria quanto à responsabilidade do embargante pelos ônus sucumbenciais fixados – Não cabimento – Acórdão que analisou a questão suscitada consignando, com base em elementos concretos, que o embargante seria condenado ao pagamento dos ônus sucumbenciais por ser detentor do crédito desconstituído – Ademais, configuraram-se expressas resistências judiciais e administrativas do embargante à pretensão da primeira embargada que restou acolhida, sendo evidente que o embargante deu causa à demanda e nela sucumbiu – Mero inconformismo com a decisão proferida e divergência de opinião, que não podem ser objetos de embargos de declaração – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO rejeitados.